Tribunal: TJMT
Processo: 0044578-88.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044578-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), P R L MOTOS LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , proveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - TRANSCURSO DE MAIS DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES CONSTATADA – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO - ISS – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CRÉDITO NÃO PRESCRITO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ISSQN, o prazo prescricional tem início no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nos casos de impostos lançados de ofício, como é a Taxa de Licença para Funcionamento, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial inicia no dia seguinte à data estipulada para o seu vencimento. Decorridos mais de cinco anos entre a constituição definitiva dos crédito executados e a propositura da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174, I do CTN.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIRIETO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0044578-88.2013.8.11.0041

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO: P.R.L. MOTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de P.R.L. MOTOS LTDA, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC.
Defende o Recorrente a não ocorrência da prescrição, visto que o crédito tributário foi lançado dentro do prazo legal.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para afastar a prescrição.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme disposição da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de P.R.L. MOTOS LTDA, julgou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC.
Defende o Recorrente a não ocorrência da prescrição, visto que o crédito tributário foi lançado dentro do prazo legal.

Inicialmente, esclareço que as questões processuais serão analisadas à luz do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a sentença foi publicada antes de 18-3-2016, data em que entrou em vigor o Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Nesse sentido, esclarece a abalizada doutrina:

Recurso já interposto. Superveniência de lei nova. Quando o recurso já tiver sido interposto e sobrevier lei que altere o seu regime jurídico, manter-se-á eficaz a lei antiga quanto ao cabimento e ao procedimento do recurso
. A este fenômeno dá se o nome de ultratividade ou sobrevivência da lei anterior. (Nery. Nelson Júnior e Nery. Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC. Lei 13.105/2015. Editora Revista dos Tribunais. 2a Tiragem. 2015. pág. 229). [Destaquei].

Ainda, à luz do artigo 557, § 1o do Código de Processo Civil de 1973, passo ao julgamento monocrático do Recurso de Apelação.

Denota-se dos autos que o Município de Cuiabá ingressou com ação de execução fiscal, em
16 outubro de 2013
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 326,52 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), referente à taxa de licença para funcionamento, conforme CDA no.

370235 e a quantia de R$ 17.606,45 (dezessete mil, seiscentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), referente ao ISSQN, conforme CDA no. 392865.

O despacho citatório foi proferido em 15-10-2013.

Não houve o cumprimento do despacho inicial e, logo em seguida, o processo foi julgado extinto (
4-12-2014
).

Preambularmente, cabe ressaltar que, a presente execução fiscal foi proposta e recebida após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (9-6-2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

Com efeito, o art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece

que o prazo prescricional de cinco anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho ordenador da citação, como transcrevo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Da análise dos autos, extrai-se que uma CDA é referente a ISSQN (tributo sujeito a homologação) e a outra a Taxa de Funcionamento (cujo lançamento é de ofício). Assim, a constituição definitiva dos créditos de cada um se dá de forma diferente. Para melhor compreensão, faço a análise separada.

No que tange ao crédito da CDA decorrente de tributos sujeitos a lançamento de ofício (Taxa de Licença para Funcionamento), a constituição definitiva ocorre na data do vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO –
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA
– PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Decorrido o prazo de cinco anos contados da data do vencimento da obrigação tributária até a data do despacho inicial de citação da parte executada (art. 174, I, CTN), impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por se tratar de tributo sujeito a lançamento de ofício, sendo que a própria remessa, pelo Fisco, da notificação para pagamento ou carnê constitui o crédito tributário. (N.U 0055530-29.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 3/12/2019). [Destaquei].

Assim, com relação as Certidão de Dívida Ativa no. 370235, com vencimento em
31-1-2008
,
na data da propositura da demanda (
16-10-
2013
) já tinha sido alcançada pela prescrição, que por sua vez, deve ser mantida a sentença nesse ponto, no entanto, por fundamento diverso.

No tocante ao
ISS que é tributo sujeito à homologação, que estabelece o encargo de o próprio sujeito passivo deduzir a ocorrência do fato gerador e autotributar-se, na forma prevista no artigo 150 do CTN, antecipando seu recolhimento e submetendo-se ao poder público homologatório da autoridade fazendária.

Sendo assim, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração, torna clara a situação impositiva, apura o valor devido e efetua o pagamento sem qualquer interferência do fisco.

Entrementes, cumpre destacar que o referido entendimento somente é aplicado nos casos em que houve a efetiva entrega de declaração por parte do contribuinte.

No caso dos autos, não há comprovação de que a Executada realmente tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco e realizado o pagamento do tributo. Desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Confira-se:

Art. 149. O
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:

(...)

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
[Destaquei].

Insta esclarecer que, consoante entendimento atual do STJ, a constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte. Veja-se:

TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN.

2. Hipótese em que se constata a ocorrência de decadência, pois os fatos geradores dos créditos tributários ocorreram em 2005, o lançamento, em 23/12/2010, e a notificação, com o envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 26/04/2011.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1546874/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/06/2017). [Destaquei].

Considerando-se os apontamentos supra, extrai-se da CDA, anexada aos autos, que o lançamento foi feito de ofício com a data de notificação em
8-10-2013,
data da constituição do crédito tributário, de modo que, como a execução foi proposta em
16-10-2013
, assim, tendo o despacho ordenatório de citação proferido em
15-10-2013
, houve a interrupção da prescrição, de modo que não está prescrito o crédito.

Somado a isso, não houve o decurso do prazo de 6 anos estabelecido para a prescrição intercorrente (1 ano de suspensão e 5 anos de arquivamento/prazo prescricional), e, por conseguinte, o prosseguimento do executivo fiscal é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para afastar a prescrição e determinar o regular processamento da pretensão executiva apenas em relação à CDA 370235.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020